Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-67.2014.8.11.0017
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ABILIO JOSÉ DE MENEZES E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ABILIO JOSÉ DE MENEZES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 138781/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA NÃO ESGOTADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
O verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania preconiza que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Não demonstrada a frustração das possíveis modalidades de citação, a sua realização por edital deve ser anulada.

APELANTE(S):
ABILIO JOSÉ DE MENEZES E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ABILIO JOSÉ DE MENEZES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ABÍLIO JOSE DE MENEZES e OUTRO E ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença julgou procedente os embargos à execução, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, sob o argumento, em síntese, de que a citação editalícia não cumpriu todos os requisitos legais, bem como deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pretende que seja considerada a LC 132/09 e a EC 80/2014 e se realize o overruling do precedente, no qual o art. 97-A disciplinou a autonomia da Defensoria que já havia sido conferida pela EC 45/04 mais que ainda não tinha lei regulamentadora.
Sustenta que o dinheiro da Defensoria vem do Estado, mas esse órgão não pertence ao Estado, situação igual ao Judiciário e Ministério Público, que possuem orçamento próprio e individualizado, não havendo se falar em confusão patrimonial entre orçamento do Estado e da Defensoria Pública.
Assevera que estão presentes novos fundamentos suficientes para se realizar o overruling do enunciado 421 do STJ, já que este não reflete mais a realidade legislativa ora vigente, devendo ser fixados honorários em favor da Defensoria sempre que for vencedora e independentemente de quem seja a parte contra qual atuou.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento recursal – fls. 27/36.
Já o recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso afirma que a tentativa de citação pessoal restou frustrada o que ensejou a necessidade de ser realizada a citação por edital.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de determinar o prosseguimento do feito, considerando válida a citação por edital.
Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal.
Desnecessária intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença julgou improcedente os embargos à execução, consequentemente, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
A insurgência recursal restringe-se ao direito da Defensoria Pública em receber honorários ou não pelo êxito na demanda.
A vedação da sucumbência está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
Súmula 421. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A vedação está prevista ainda na Emenda Constitucional nº 80/2014. Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido, in verbis:
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0001378-36.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 31/01/2020). (destaquei)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO - INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, publicado no DJE 15/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO PARA HOSPITAL COM LEITO DE UTI CORONARIANA - ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO - RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a cirurgia e vaga em leito de UTI uma das formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. 2. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.”
(N.U 1003697-81.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 13/12/2019). (destaquei)
Já em relação a insurgência recursal trazida à baila pelo Estado de Mato Grosso, notadamente acerca da regularidade da citação da parte devedora via edital, entendo pelo acerto do juízo monocrático, que assim ponderou em seu decisum:
“Pelo exame dos autos, verifica-se que, após o retorno da carta de citação, a exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, sendo deferido pelo. Transcorrido o lapso temporal e instada a se manifestar, pugnou a autora pela citação editalícia do executado. Com fulcro apenas na mencionada certidão foi procedida à citação por edital do executado, com a regular nomeação de curador e apresentação de defesa, por meio da Defensoria Pública. Entendo que não há de se considerar válida a citação por edital deflagrada nos autos, porque não foram procedidas as demais tentativas de citação dos executados”.
Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a citação na modalidade edital, é subsidiária.
Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:
“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5ª ed.pág.336).
Por sua vez a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8º, inciso III, dispõe sobre a citação por edital:
Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.
II - (...)
III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
IV – (...)
Nessa premissa, é fácil concluir que não restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização dos executados, incumbindo à Fazenda Pública Estadual promover outras tentativas de localização da parte devedora, já que ônus que lhe compete e de seu exclusivo interesse.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR